Tribunal: TJPA
Processo: 0023956-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023956-63.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a perda do interesse processual em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Juruti, por ter o direito requerido sido obtido na via administrativa após a propositura da demanda. O recurso busca a reforma do capítulo da sentença que deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor deve arcar com os ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito após o atendimento do pedido pela via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão do apelante se funda no princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais quem deu causa à propositura da ação.

4. No entanto, verifica-se que o reconhecimento do direito pela Administração Pública somente ocorreu após a contestação apresentada pelo Estado, que se manifestou contrariamente à pretensão do autor.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, e havendo dúvida quanto à parte que deu causa à demanda, deve-se determinar que cada litigante arque com os próprios honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “Em ações extintas sem resolução de mérito por perda superveniente de interesse processual, é legítima a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais quando não se puder atribuir, com clareza, a responsabilidade pela instauração do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1641160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Santarém que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JURUTI
, reconheceu a perda do interesse processual, em razão da obtenção do direito na via administrativa posteriormente ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende a reforma do capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que o autor seja condenado ao pagamento da verba sucumbencial, em razão do princípio da causalidade.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 11229781).

O Ministério Público se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 19249742).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à pretensão do Estado do Pará de reformar o capítulo da sentença que deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sustenta o apelante que, tendo o autor, ora apelado, dado causa ao ajuizamento da ação, deve ser ele condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao ente público estadual.

A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Juruti com o objetivo de compelir o Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA a efetivar o assentamento e a titulação das terras ocupadas pelos substituídos processuais.

O Estado do Pará apresentou contestação, na qual pleiteou a improcedência do pedido.

Posteriormente, o autor peticionou informando que o assentamento e a titulação das terras foram obtidos na via administrativa.

Percebe-se, dessa forma, que o direito pleiteado na ação foi reconhecido pelo Estado do Pará apenas após a apresentação de contestação em que se defendeu pela improcedência da demanda.

Nesse sentido, não prospera a pretensão recursal do apelante, tendo em vista que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível identificar, de forma inequívoca, qual das partes deu causa ao ajuizamento da ação — sobretudo porque o reconhecimento do direito na esfera administrativa somente ocorreu após o ajuizamento da ação e da resistência manifestada pelo ente estatal em sua contestação.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça entende que cada parte deve arcar com os custos inerentes aos serviços advocatícios. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.
3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.
4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.
5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025